Tribunal: TJMT
Processo: 1000893-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000893-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), MARCELO MAGALHAES DA CRUZ - CPF: 732.443.501-78 (AGRAVANTE), LUCAS CARELLI PIMENTA DE OLIVEIRA - CPF: 030.669.901-09 (AGRAVADO), RAYHANA SAYWRE TADA ROJAS - CPF: 024.765.141-95 (ADVOGADO), LEONARDO PIO ARNUTI - CPF: 010.276.051-92 (ADVOGADO), DAYHANA SHINO TADA ROJAS - CPF: 028.032.691-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000893-59.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCELO MAGALHAES DA CRUZ

AGRAVADO: LUCAS CARELLI PIMENTA DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – IMÓVEL ADJUDICADO PELA CEF EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – POSTERIOR VENDA A TERCEIRO – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM - REQUISITOS PRESENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida a decisão que defere a liminar em Ação de Imissão de Posse, já que presentes os requisitos autorizadores.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000893-59.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCELO MAGALHAES DA CRUZ

AGRAVADO: LUCAS CARELLI PIMENTA DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1000893-59.2021.8.11.0000 de decisão da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que deferiu liminar em Ação de Imissão de Posse.

O agravante alega que em 2008 adquiriu o imóvel residencial objeto da lide de Iracema de Lima Santos e Darci Antunes dos Santos.

Aduz que a Caixa Econômica Federal ajuizou Ação de Execução contra eles (anteriores proprietários), em setembro de 2013 efetivou a adjudicação e, sete anos depois, em 1o-6-2020, a venda para o agravado.

Argumenta que mora no local há 12 anos, que realizou a compra pautado na boa-fé e que se trata de bem de família.

Diz ainda que ingressou com Ação de Usucapião na Justiça Federal.

Efeito suspensivo deferido (74159485).

Na contraminuta o agravado sustenta que obteve o domínio do imóvel diretamente da Caixa Econômica Federal e que a matrícula está em seu nome; que o agravante, ao contrário do que afirma, teve pleno conhecimento da Execução proposta contra os antigos proprietários, os quais lhe alienaram os direitos sobre o bem, e não tomou nenhuma medida para resguardar suas prerrogativas legais, o que resultou na adjudicação pela CEF.

Ressalta que, desse modo, é evidente que possui o imóvel de má-fé e que não procede a arguição de que o transcurso de 12 anos impede a concessão da liminar (Id 77448460).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000893-59.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCELO MAGALHAES DA CRUZ

AGRAVADO: LUCAS CARELLI PIMENTA DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Da decisão impugnada extrai-se o seguinte trecho:

(...)

Infere-se dos autos que o imóvel constante da matrícula n. 10398, do CRI do 7o Ofício de Cuiabá, foi adquirido pelo autor diretamente da Caixa Econômica Federal, mediante Contrato de Compra e Venda firmado em 13/04/2020.

Para a concessão da tutela provisória de urgência, faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos do art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O ordenamento civil vigente assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens, e de reavê-los do poder de quem quer que injustamente os possua, nos termos do art. 1.228 do Código Civil.

A teor da legislação civil, comprovado o domínio dos autores e a posse injusta do réu, os proprietários não possuidores têm o direito de reaver a coisa do possuidor não proprietário.

O conceito de posse injusta, na ação de imissão de posse, prescinde dos quesitos da violência, precariedade ou clandestinidade, configurando-se, tão-somente, pela demonstração de que o réu não possui título de domínio ou qualquer outro que justifique juridicamente sua ocupação.

Portanto, presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória e havendo risco ao resultado útil do processo, caracterizado pelo fato de o autor estar sendo obstado de exercer o direito de propriedade sobre o imóvel, plenamente cabível o deferimento do pleito
(Id 73426961 - Pág. 2).

A Ação de Imissão de Posse é o instrumento processual colocado à disposição daquele que, com fundamento no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, pretende obtê-la judicialmente. Confira-se julgado do STJ sobre a matéria:

"[...] quanto ao art. 1.228 do Código Civil, há precedente desta Corte no sentido de que detém injustamente a posse quem não tem titulo que a justifique, mesmo que de boa-fé."

"[...] 'as medidas liminares de natureza cautelar ou antecipatória são conferidas mediante cognição sumária e avaliação de verossimilhança. Logo, por não representarem pronunciamento definitivo a respeito do direito reclamado na demanda, são medidas suscetíveis de modificação a

qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final' [...]"
(AgInt no AREsp 1314158/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 24-4-2020).

Neste caso, o agravado comprovou o título de aquisição da adjudicante, Caixa Econômica Federal, a notificação do agravante a respeito da sua condição de proprietário e a concessão de prazo para desocupação.

O agravante, por sua vez, alega que adquiriu o imóvel dos mutuários em 2008; que, diante do inadimplemento deles (mutuários), a CEF ingressou com Ação de Execução, em 3-9-2013 o adjudicou e somente 7 anos depois efetuou a venda para o agravado; que há 12 anos reside no local e portanto trata-se de bem de família; que a precariedade da posse perdurou apenas 5 anos, mas os 7 anos transcorridos após a adjudicação são de posse justa, o que, segundo entende, lhe confere o direito de Usucapião, como busca no Processo n. 1018134-59.2020.4.01.3600,em trâmite na 1a Vara Federal Cível e Agrária da SJMT.

No entanto, não apresentou um único documento que demonstrasse a suposta compra dos direitos que os mutuários detinham sobre o imóvel, tampouco o estágio processual da arguida Usucapião.

Em Agravo de Instrumento, a atribuição do Tribunal é tão somente verificar se a decisão está ou não coerente com o estado em que o feito se encontra.

À vista disso, a liminar deferida na origem tem amparo legal e deve ser mantida.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso e, por conseguinte, torno sem efeito a tutela antes deferida (Id. 74159485).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021